Tribunal: TJES
Processo: 5025040-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025040-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO LUIZ ADAM e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025040-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A. e GUSTAVO LUIZ ADAM

RECORRIDO:
GUSTAVO LUIZ ADAM e TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO RECORRENTE DA LINHA E DA INTERNET MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DAS SUSPENSÕES APÓS SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização com pedido de tutela antecipada ajuizada por GUSTAVO LUIZ ADAM em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega o autor ser cliente da operadora de telefonia requerida há 17 anos e, atualmente, é contratante do Plano 163/POS/SMP - VIVO FAMILIA 140GB - ANUAL, que alberga 05 (cinco) linhas de celular, a saber: a) 27-99979-7660; b) 27-99902- 9551; c) 27-99987-3684; d) 27-99979-8670; e e) 27-99932-1998. Informa ter ingressado com demanda judicial em desfavor da requerida no processo de nº 5013900-59.2021.8.08.0024, em razão de pendências em seu cadastro decorrentes de 05 (cinco) linhas móveis solicitadas em seu CPF no Estado do Paraná. Na audiência de conciliação desse procedimento a empresa se comprometeu a cancelar todo e qualquer débito, inclusive eventuais multas constituídas indevidamente em nome do autor.

No entanto, apesar do acordado, o autor afirma que vem sofrendo constantes interrupções no serviço contratado junto à requerida – quanto às suas linhas telefônicas, internet e ligações –, ao argumento de que haveria uma restrição no CPF do autor concernente a contas em aberto nos meses de agosto a outubro de 2021 no estado do Paraná (DDD 042) – mesmo motivo que ensejou o anterior processo – e sobre tais débitos já foi reconhecida a nulidade e fraude. O autor buscou a empresa diversas vezes e mesmo quando reconhecem não haver pendências, não sabem explicar o motivo das restrições.

Em sede de contestação, a companhia telefônica alegou, preliminarmente, a existência de coisa julgada. No mérito, defende que ausência de interesse recursal uma vez que as linhas já estariam desbloqueadas, a inépcia da inicial, a regularidade da contratação das linhas do Paraná, a litigância de má-fé do autor e ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar e consequente ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) promover o restabelecimento do funcionamento regular dos serviços de telefonia móvel dos números 27-99979-7660; 27-99902-9551; 27-99987-3684; 27-99979-8670; e 27-99932-1998, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) pagar ao Autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4368028, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de prova mínima, inexistência da falha de prestação de serviço, não comprovação do nexo causal, excessividade da multa processual, a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução de seu
quantum
.

O requerente interpôs Recurso Inominado pugnando a majoração dos danos morais, seja reconhecida a inexistência de débitos em nome do autor e o reconhecimento da má-fé da empresa.

Ademais, após a sentença o autor protocolou as petições de Ids. 4368033; 4704792; 4784490 e 4959080, informando de novas restrições do serviço e pedindo a majoração da multa diária pelo descumprimento de determinação judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece reparo a sentença objurgada, uma vez que verifico que ela está devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

Em um primeiro momento, passo a análise do recurso da ré. É evidente nos autos que a companhia telefônica suspendeu as linhas telefônicas do autor em diversas ocasiões, sem justificativa plausível, caracterizando falha na prestação de serviço. Ademais, tal comportamento se manteve mesmo após a sentença determinando o restabelecimento, como pode ser observado em Ids. 4368033; 4704792; 4784490; 4959080.

A empresa alega ausência de prova mínima, todavia entendo que o autor apresentou junto à inicial e durante todo o processo, diversas provas que confirmam as falhas do serviço prestado pela empresa. De modo diverso, a companhia telefônica não logrou êxito em comprovar nenhuma das alegações feitas.

A falha na prestação de serviço por parte da companhia telefônica, ao suspender indevidamente as linhas telefônicas do autor em diferentes ocasiões, configura um descumprimento do dever de diligência e cuidado esperado na relação contratual estabelecida entre as partes. Tal conduta enseja a responsabilidade da empresa, que, ao não prover o serviço de forma adequada e regular, ocasionou prejuízos ao autor, tanto do ponto de vista material quanto moral. Dessa forma, é cabível o dever de indenizar, visando reparar os danos sofridos pelo autor em razão da conduta negligente da companhia telefônica.

Em relação ao recurso do autor, este requer a condenação da requerida por litigância de má-fé, o reconhecimento da inexistência de dívidas e a majoração do quantum indenizatório e em suas petições, pede o aumento da multa diária em razão do descumprimento da determinação na sentença.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em um primeiro momento, em relação à má-fé, encontra-se disposta no art. 80 do CPC, que discorre:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Para que reste configurada alguma das hipóteses contidas no texto legal, no entanto, faz-se necessária a inconteste comprovação de que houve a intenção maliciosa da parte, ou seja, o dolo. Isto se dá pelo fato de que há uma presunção de boa-fé dos atos processuais, necessitando de constatação da alegação. É nesse sentido que entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO. JUNTADA. COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] 5.
Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito
, sendo similar a reflexão no âmbito do direito material, voltada à aferição de dever geral de conduta obrigacional, violações que não se verificou na espécie, eis que apenas lançou a parte autora mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0007102-74.2016.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 28/03/2023; DJES 05/04/2023) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO POPULAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE E LESÃO AO MEIO AMBIENTE. PLANTIO DE EUCALIPTO EM ÁREA SUPERIOR A 100 HA (CEM HECTARES). EXIGÊNCIA EXPRESSA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ENTRE AS CONDICIONANTES DA LICENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. [...] 10.
O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual, o que não se verifica neste caso
. 11. Não havendo prova da litigância de má-fé, o autor da ação popular fica isento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal. 12. Recurso interposto por Suzano S/A provido. 13. Recurso interposto por Marcelo Calazans Soares e Gilsa Helena Barcelos parcialmente conhecido e, nessa parte, prejudicado. (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do Recurso. Não cumprida tal exigência, deverá promover o pagamento em dobro das custas recursais no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de deserção. 2. Inadmite-se o recurso por falta de preparo se no momento de sua interposição não for comprovado o preparo e o recorrente, regularmente intimado, não suprir o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo. 3.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual
. 4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido. Decisão reformada em parte de ofício. (TJES; AgInt-AP 0000574-85.2007.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 21/03/2023) (g.n.)

Desse modo, quanto ao pedido de multa de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que não guardam amparo, posto que não constato nenhuma hipótese de cabimento das respectivas sanções.

Sobre o pedido de reconhecimento da inexistência da dívida, entendo que essa já foi reconhecida no processo de n. 5013900-59.2021.8.08.0024, na qual a companhia reconheceu a inexistência e se comprometeu a remover qualquer restrição no nome do autor.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$4.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Assim, diante da ausência de provas que amparem a alegação da companhia telefônica, resta mantida a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos do autor.

Por fim, em relação ao pedido de majoração da multa diária de Ids. 4959080, 5458612 e 5527933, não entendo como devida, dado que com os documentos acostados aos autos não é possível verificar se as capturas de telas foram realizadas no dispositivo com o chip do autor e nem mesmo se a não conexão com a internet se deu por bloqueio na linha deste, ou apenas uma não cobertura no local em que este se encontrava.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO provimento aos recursos interpostos. Condeno a TELEFONICA S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Condeno GUSTAVO LUIZ ADAM ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)